Tribunal: TJMT
Processo: 1029985-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029985-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0573-05 (AGRAVANTE), A F RUBIRA LTDA - CNPJ: 19.556.614/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029985-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: A. F. RUBIRA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente no 1064449-67.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
A. F. RUBIRA LTDA.
,

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no arresto de bens da ora agravada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou ação cautelar visando o arresto de bens, com fundamento na inadimplência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, decorrentes de duplicatas representativas de relações comerciais de compra e venda mercantil, cujo inadimplemento, somado ao altíssimo e desproporcional endividamento da Agravada, evidencia estado de insolvência e comportamento doloso, voltado à dissipação patrimonial.

Assevera que instruiu a inicial com vasta documentação comprobatória, destacando os títulos vencidos, relatório Boa Vista e CENPROT demonstrando elevado passivo financeiro e expressivo número de protestos, além de certidões negativas de propriedade imobiliária na comarca da sede da empresa devedora.

Aduz que, não obstante a robustez do acervo probatório, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar sob a alegação de ausência de demonstração irrefutável dos requisitos autorizadores do arresto, especialmente a verossimilhança das alegações, e o risco de dano irreparável.

Combate frontalmente tal fundamentação, sustentando que a cognição exigida nesta fase processual é sumária e não exige certeza absoluta, sendo suficientes os fortes indícios de inadimplemento e de dissipação de bens.

Invoca, ainda, o caráter assecuratório da medida cautelar de arresto, destacando que esta não possui conteúdo satisfativo ou penalizador, mas visa, tão somente, resguardar a utilidade do processo principal.

Pontua que a Agravada ostenta passivo superior a R$320.000,00, sem qualquer lastro patrimonial, sendo inexistente a titularidade de imóveis ou bens capazes de suportar eventual execução.

Reforça que o relatório da Boa Vista não registra protestos em nome da empresa, enquanto o relatório do CENPROT revela ao menos dezoito protestos formalizados, o que denota contradição e reforça a suspeita de fraude.

Afirma que os equipamentos e mercadorias da empresa agravada ainda se encontram em atividade comercial, passíveis de arresto, sendo urgente a constrição para evitar sua alienação ou ocultação.

A Agravante invoca o art. 305 do CPC e, em caráter histórico-complementar, o art. 813 do CPC/73, sustentando que a jurisprudência e a doutrina reconhecem a possibilidade de concessão do arresto antes da citação, em casos de urgência e insolvência, como o presente.

Com estes argumentos, requer
“[...] Desde logo, requer a concessão da tutela recursal de maneira antecipada, nos termos do inciso I, do Art. 1.019 do CPC, para o fim de deferir a liminar em face da Agravada e determinar o cumprimento imediato da medida” (sic).

No mérito pugna
“Ainda, requer seja conhecido, eis que presentes todos os requisitos de admissibilidade deste e no mérito integralmente provido para determinar a reforma da decisão do Juízo a quo, para o fim de deferir a remoção de bens e equipamentos da agravada, tantos quantos bastem para a garantia da dívida”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/09/2025, conforme decisão de Id. 313446877.

Sem contraminuta ante a ausência de angulação processual na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 311909383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no arresto de bens da ora agravada.

Compulsando os autos, verifico que o agravante noticiou em Id. 331721373 a formulação de acordo entre as partes visando pôr fim à celeuma, nos seguintes termos:

“As REQUERIDAS confessam, reconhecem e assumem que possuem o débito para com a REQUERENTE no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil e reais) correspondentes ao valor principal, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

[...]

Para quitação da dívida acima descrita propuseram às REQUERENTES e estas aceitaram o pagamento do valor integral supramencionado, da seguinte maneira:

1 R$ 4.500,00 25/11/2025

2 R$ 4.500,00 05/12/2025

3 R$ 4.500,00 05/01/2026

4 R$ 4.500,00 05/02/2026

5 R$ 4.500,00 05/03/2026

6 R$ 4.500,00 05/04/2026

[...]

Por terem assim resolvido, sem erro, dolo, fraude, simulação ou coação, atendido o princípio da boa-fé, submetem a presente transação à Vossa Excelência, requerendo o que segue:

a) A homologação de todos os termos do presente acordo;

b) A suspensão do presente feito, nos termos do Art. 313, II do CPC, até o cumprimento integral do presente acordo (05/04/2026);

c) As PARTES desde já requerem a dispensa das custas processuais remanescentes, nos termos do Art. 90, § 3o do CPC, tendo em vista que a composição ocorreu antes da sentença, em as havendo, ficarão a cargo da REQUERIDA.”
(Id. 331721373).

Assim, se interposto o recurso, e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvazia-se o objeto da análise.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
”

(N.U 1031424-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (Destaquei)

Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026